Tribunal: TJDFT
Processo: 0730319-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL E IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que reconheceu a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da devedora.
2. O recurso é manifestamente inadmissível, pois as razões recursais não se relacionam com a decisão agravada, que reconheceu a perda de objeto do recurso, e não violação à dialeticidade.
3. O recurso também é manifestamente improcedente, diante da impossibilidade jurídica de se penhorar parte do salário do devedor que está desempregado.
4. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
5. Agravo Interno não provido. Unânime.